Tribunal: STF
Processo: AI 426792
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS CUMULADOS COM REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS ADVINDOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ARE 848.993-RG. TEMA Nº 921 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Ao julgamento do ARE 848.993-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema nº 921 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”. 



    2. Embargos de divergência providos.